Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL. ANÚNCIO DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. PREÇO NÃO SE MOSTRA TÃO IRRISÓRIO PARA SE CONSTATAR, DE PLANO, O GRAVE EQUÍVOCO AO PREÇO PROMOCIONAL DO SERVIÇO OFERTADO. ERRO GROSSEIRO E SUBSTANCIAL NÃO EVIDENCIADO. VINCULAÇÃO JURÍDICA À OFERTA (CDC, Artigo 30). INVIABILIDADE DO CANCELAMENTO DA COMPRA POR PARTE DO FORNECEDOR. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva (suscitada pela B2W VIAGENS E TURISMO LTDA e QATAR AIRWAYS), porque todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis solidariamente perante o consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único).
II. MÉRITO.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição de passagem aérea em sítio da primeira requerida (B2W VIAGENS E TURISMO LTDA) para o trecho Rio de Janeiro – Madrid – Ilhas Seychelles pelo valor de R$ 1.753,69, em 17.1o.2021; (ii) recebimento na mesma data da compra dos vouchers com a confirmação de pagamento, número de localizador, e-ticket, número de contrato, código de barras e confirmação de trecho (id. 28758372 – p.4/8); (iii) aduz o requerente que, não obstante a confirmação da operação e a emissão dos vouchers, ao consultar o “site” da empresas aéreas em 23.1o. 2021, não teria localizado o voo adquirido; (iv) em 25.1o.2021, teria tomado conhecimento (através de grupo de WhatsApp) de nota divulgada pela empresa IBERIA, na qual informava o cancelamento dos bilhetes, em razão de “erro sistêmico na disponibilização da tarifa”; (v) recurso ora interposto pelas requeridas contra a sentença de parcial procedência dos pedidos.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Artigos 6o e 14).
C. A informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada na “internet”, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, Art. 30).
D. No caso concreto, não prospera a alegação de “erro grosseiro”, sobretudo quando se verifica que, em diversos “sites” de viagem (Id. 28758399 – p.8/9), as tarifas foram veiculadas como “promocionais”, o que implicaria valores mais “atraentes” do que os ordinariamente oferecidos no mercado. Além disso, como bem pontuado na sentença (ora confirmada), conforme documento de ID 82025062 - Pág. 3, é costumeira a oferta de passagens até pela metade do valor, a fim de atrair consumidores. As ofertas juntadas a IDs 82025062 - Pág. 17 e seguintes, demonstram a oferta de passagens em torno de R$ 4.200,00. De tal forma, a oferta do produto pela ré por R$ 1.753,69 não caracteriza preço vil, nem permite presumir a má-fé do consumidor, devendo a oferta ser cumprida.
E. Não pode, portanto, o fornecedor cancelar a compra ultimada ao argumento de que houve equívoco na veiculação da oferta, máxime quando o valor da promoção não se mostra tão irrisório para se constatar de plano o alegado erro. (Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, Acórdão n.1028450, DJE: 10.07.2017, 2a T. Recursal, Acórdão n.1012698, DJE: 02.05.2017).
F. Por fim, não se pode olvidar que eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação (impedimentos de ordem técnica), a par de não fundamentar a improcedência do pedido, deverá ser formulada (e comprovada) pelo fornecedor na fase de cumprimento de sentença, hipótese em que poderá ser convertida em perdas e danos, a serem fixados pelo e. Juízo de origem.
III. Recursos conhecidos e improvidos (das três empresas). Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).